Tribunal: TJDFT
Processo: 0720688-24.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. CARTA TESTEMUNHÁVEL. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INTEMPESTIVIDADE. INTIMAÇÃO PESSOAL. PRAZO DE 10 DIAS PARA CIÊNCIA APÓS A INTIMAÇÃO DA DECISÃO. INOBSERVÂNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. A intimação do Ministério Público deve ser pessoal e, em se tratando de processo eletrônico, o prazo para interposição do recurso em sentido estrito começa a fluir a partir do registro da ciência do teor da decisão, a qual deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados do envio da intimação.
2. Na espécie, a intimação foi entregue no ofício ministerial, porém o ilustre Promotor de Justiça não registrou ciência dentro do prazo de 10 (dez) dias corridos, por isso o sistema registrou a ciência automaticamente, tendo transcorrido o prazo legal de 5 (cinco) dias, sendo, assim, intempestivo o recurso.
3. Carta testemunhável conhecida e desprovida.